Tribunal: STF
Processo: ARE 1473967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “MEIO AMBIENTE APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TAC REJEITADA INÍCIO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO TAC CONTADO DA HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE JUNTO AO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Desnecessidade de notificação do compromissário para a exigibilidade das obrigações LEI APLICÁVEL - TAC firmado sob a égide do revogado Código Florestal (Lei nº 4.771/65) Impossibilidade de readequação de acordo com as regras do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) Precedentes do C. STJ PRESTIGIO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E COISA JULGADA - Manutenção do TAC nos exatos termos em que celebrado Dever da parte em adotar as providências necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas Descumprimento reconhecido pela sentença e não impugnado em sede recursal, autorizando-se, tão somente, sua adequação ao novo código florestal - Embargos que devem ser julgados totalmente improcedentes - Demais pedidos recursais do embargante prejudicados, ante a aplicação do antigo código florestal - SENTENÇA REFORMADA RECURSO DO MP PROVIDO RECURSO DO EMBARGANTE PREJUDICADO EM PARTE E NÃO PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 22 – ID: 1cbeb4ae)  



    Opostos embargos de declaração, restaram acolhidos “tão somente para corrigir contradição decorrente de erro material na ementa do v. acórdão, com exclusão do trecho ‘autorizando-se, tão somente, sua adequação ao novo código florestal’, pois foi afastada a aplicação do referido diploma à hipótese dos autos”. (eDOC 30 – ID: c684a204, p.3) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97, 102, § 2º, e 225, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido viola decisão vinculante desta Corte, proferida no julgamento conjunto das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937.



    Explica-se que a Corte de origem aplicou o antigo Código Florestal (Lei 4.771/1965) para fins de cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    Sustenta-se, ainda, a violação ao princípio da reserva de plenário, acrescentado-se que o acórdão recorrido “afastou a aplicação do disposto no artigo 12 do Decreto nº 8.235/14, que, como já se viu, prevê expressamente a possibilidade de revisão dos termos de ajuste ou instrumentos congêneres, firmados sob a égide da lei ambiental anterior, ao que insculpe o novo Código Florestal, sem que, para isso, tenha sido submetida a questão ao plenário do tribunal ou ao órgão especial, violando, dessarte, a inteligência do artigo 97 da Carta Maior”. (eDOC 26 - ID: 9159a027, p. 31)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Destaco, inicialmente, que no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019), propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei. 



    Eis a ementa desse julgado conjunto, na parte em que interessa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)”. (Grifo nosso)



    Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:  



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    (…) 



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. 



    Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico. 



    (…) 



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153; grifo nosso)  



    Restou ainda reconhecida a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61- A, 66 e 68 da norma em questão, confirmando, desta feita, a incidência de normas com eficácia retroativa à circunstâncias pretéritas. 



    No entanto, o Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, consoante decisão com o seguinte teor:  



    “III - No mais, descabida a pretensão dos embargantes, acolhida pela sentença, de modificação do TAC celebrado durante a vigência do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65), para readequação à luz do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 



    Revendo meu posicionamento anterior, que reconhecia a aplicabilidade imediata do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e a possibilidade de readequação do TAC celebrado na vigência do diploma legal anterior (Lei nº 4.771/65), para adequar à sistemática processual e garantir coesão do sistema recursal, reconheço a impossibilidade de aplicação do novo regramento legal. 



    Nesse sentido o entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça, QUE CONSAGRA O ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E A COISA JULGADA



    (...)



    Assim, não é possível a readequação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na vigência da Lei nº 4.771/65, às disposições contidas no Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), sob pena, também, de violação ao princípio da proibição de retrocesso ambiental, sendo, portanto, aplicáveis as normas contidas na lei anterior (antigo Código Florestal). 



    Nessas condições, de rigor a manutenção do TAC nos exatos em que celebrado, cabendo à parte autora adotar as providências necessárias até o integral cumprimento das obrigações assumidas naquele instrumento. 



    IV -- Em consequência, restou prejudicado o pedido dos embargantes para extinção da execução fundado da inexigibilidade das obrigações assumidas, em razão da alteração dos seus termos e dos prazos para cumprimento, pela lei 12.651/12. 



    Determinada a aplicação do antigo Código Florestal, não há que se discutir a consequência de eventuais modificações trazidas pela nova legislação sobre o Termo já firmado. 



    O mesmo se dá com o pedido de afastamento da multa diária, igualmente fundado na inexigibilidade das obrigações, em razão dos novos prazos e regras estabelecidos pela lei 12.651/12. No mais, a discussão acerca dos critérios de aplicação da multa diária, tais como valores e períodos de incidência, é questão de cunho processual inerente ao feito executivo e ali deve ser discutida.



    Por fim, cumpre consignar que o embargante, em seu recurso, limita-se a defender a inexigibilidade do título, argumentando que o cumprimento das obrigações previstas no TAC deveria ser averiguado administrativamente e em conformidade com os procedimentos e prazos estabelecidos pela nova legislação. Deixou incontroverso, nas razões recursais, o seu descumprimento, que foi reconhecido pela sentença, com base nas provas técnicas coligidas aos autos, e não foi objeto de insurgência do embargante, neste particular. 



    V -- Assim, deve ser provido o recurso para afastar a aplicação do novo Código Florestal ao TAC firmado entre as partes e, reconhecido o seu descumprimento, julgar improcedentes os embargos, determinando que as obrigações ali previstas sejam cumpridas de acordo com as regras estabelecidas pelo antigo código florestal.



    (...)”. (eDOC 22 – ID: 1cbeb4ae, p. 6-8, grifo nosso)  



    Verifico que o acórdão recorrido, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o princípio tempus regit actum, nega, em verdade, a aplicação de norma reconhecidamente constitucional (Lei 12.651/2012). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Ofensa à decisão do STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937. 3. Decisão reclamada aplicou o antigo Código Florestal para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. Regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF. 5. Reclamação julgada procedente para, cassando as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo n. 1000611- 15.2018.8.26.0483, determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937”. (Rcl 58500 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Relator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.09.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 44.645 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2021; grifo nosso)  



    “Segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de preservação permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal, consignando que ‘impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos’. 2. A não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 45.546 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)  



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, in verbis :  



    “(...) 



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. 



    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”. (DJe 10.2.2021)  



    Ante o exposto, entendo que o acórdão recorrido, ao recusar a aplicação imediata do novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer os termos da sentença constante do eDOC 16 - ID: 0ef0cf03 (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente